Tribunal: TJES
Processo: 0000183-79.2023.8.08.0029
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000183-79.2023.8.08.0029
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: TIAGO DE SOUZA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE ÍNFIMA QUANTIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A COMPROVAR A MERCANCIA. APLICABILIDADE DO TEMA 506 DO STF. ATIPICIDADE MATERIAL. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Apelação criminal interposta contra a sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06), à pena de 05 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 550 dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
A questão em discussão consiste em verificar se a pequena quantidade de droga apreendida, desacompanhada de outros elementos típicos da atividade de tráfico, autoriza a desclassificação da conduta e consequente absolvição, com fundamento no Tema 506 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1.
A apreensão de 4,2 gramas de maconha desacompanhada de instrumentos usuais da traficância, como balança de precisão, variedade de entorpecentes ou registros de comercialização, não configura, por si, indício suficiente de mercancia.

2.
A confissão do réu, somada à ausência de relato policial sobre flagrante de venda ou qualquer ato indicativo de comércio, enfraquece a tese acusatória.

3.
Em atenção ao princípio da ofensividade e à atipicidade material, o STF firmou, no Tema 506 de repercussão geral, que a conduta de portar ínfima quantidade de droga, sem evidências concretas de destinação ao tráfico, não justifica condenação penal.

4.
Nesse contexto, impõe-se a desclassificação do delito imputado e a absolvição do réu, nos termos do art. 386, III, do CPP.

IV. DISPOSITIVO:
Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.343/06, arts. 28 e 33; CPP, art. 386, III; CPC, art. 85, §§ 2º, 8º e 11.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000183-79.2023.8.08.0029
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: TIAGO DE SOUZA, TIAGO DE SOUZA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: RONALD SANTOS DUARTE - ES32902

VOTO

Trata-se de

a
pelação
c
riminal
interposta por
TIAGO DE SOUZA,

e
m face da
s
entença proferida pelo Ju
ízo
da Vara
Única da Comarca de Jerônimo Monteiro
/ES
(
Id.
49871228
),
que o condenou
pela prática do
crime de
tráfico de drogas
(art.
33, caput, da Lei 11.343/06
),

ao cumprimento de
0
5
(
cinco
) anos
e 0
6
(
seis
) meses
de
reclusão,
no
regime inicial
fechado
,
e pagamento de
5
5
0
(
quinhentos
e cinquenta
)
dias-multa,
à razão mínima
.

Acerca dos fatos
,
co
lhe-se
da denúncia que
, na ma
nhã de 1
8/12/2023
,
policiais militares
em cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência do ora apelante, localizada na Rua Antônio Sanches, nº 30, bairro Santo Antônio, município de Jerônimo Monteiro/ES, localizaram 0
2
(
duas
) buchas e 01 (um) cigarro de maconha, totalizando
4,2
gramas do entorpecente.

Há preliminar, que passo a apreciar.

A
defesa
aduz
a
ilicitude da confissão

informal
,
extraída dos depoimentos das autoridades policiais
.

Contudo,
nos termos da orientação jurisprudencial sedimentada nas Cortes Superiores, os depoimentos prestados em Juízo
pelo
s policiais constitu
em
meio de prova idôneo a resultar na condenação,
se

coerentes entre si e com os demais elementos probatórios
.

Dessa forma, n
ão vislumbro nulidade a ser reconhecida, razão pela qual
REJEITO A PRELIMINAR.

No mérito,
a defesa sustenta que, dada a pequena quantidade de
entorpecente
apreendida,
e a ausência de comprovação de destinação para o tráfico,
a conduta
imputada ao recorrente
deve ser reconhecida como
atípica
, nos termos do julgamento do RE nº 635.659, submetido à sistemática de repercussão geral no âmbito do STF (Tema 506).

De fato, na
hipótese,
houve a apreensão de
ínfima quantidade de
maconha

(4,2 gramas,
facionado em 03 porções
)
,
desacompanhada de
instrumentos típicos da comercialização
(balança, registros de transações, variedade de substâncias),
para justificar a tipificação como tráfico.

Para além, o
réu, ouvido em Juízo,

declarou
que as substâncias era
m
destinada
s

ao
consumo pessoal
,

ao tempo que os policiais militares
não
relataram ter presenciado atos de mercancia
(
link
Id. 43801104).

Dessa forma,
inexistindo provas sólidas capazes de comprovar a
destinação das drogas apreendidas à mercancia
ilícita
, impõe-se a desclassificação da imputação para o delito previsto no art. 28 da Lei 11.343/06, com a consequente absolvição
do ora recorrente
, em virtude da atipicidade da conduta (art. 386, III, do CPP), nos termos do Tema 506 do STF.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto, em consonância com
o parecer da
Procuradoria de Justiça
(Id.
12407851)
,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para a
bsolv
er
TIAGO DE SOUZA
da
imputaç
ão
constante na denúncia, ante o reconhecimento da atipicidade da conduta, nos termos do art. 386, inc. III, do
CPP
, a partir do disposto no Tema 506 do
STF
.

Prevalecendo o presente entendimento, expeça-se alvará de soltura.

N
os termos do art. 85, §§ 2º, 8º e 11º, do CPC,
f
ixo
honorários
para
o
defensor
,
nomead
o
como dativ
o
,
n
o valor de
R$
880
,00 (
oitocentos e oitenta
reais).

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o E. Relator para conhecer e dar provimento.